Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares rejeitadas. Manifestações do juízo a quo bem fundamentadas. Mérito. Autuação pela prefeitura por panfletar nas ruas. Indevida. Distribuição de periódico, com matérias jornalísticas e não de panfleto. O fato de haver anúncios no jornal não descaracteriza sua natureza. Multa decorrente dos embargos de declaração suspensa. Embargos que não apresentavam caráter meramente

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares rejeitadas. Manifestações do juízo a quo bem fundamentadas. Mérito. Autuação pela prefeitura por panfletar nas ruas. Indevida. Distribuição de periódico, com matérias jornalísticas e não de panfleto. O fato de haver anúncios no jornal não descaracteriza sua natureza. Multa decorrente dos embargos de declaração suspensa. Embargos que não apresentavam caráter meramente protelatório. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Honorários recursais fixados.
RECURSO PROVIDO.